Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602145-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
REDES SOCIAIS. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO CNPJ. AUSÊNCIA
DO TÍTULO “PROPAGANDA ELEITORAL “ – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29,§5º
DA RESOLUÇÃO TSE 23610/2019 E 57-C DA LEI Nº 9504/97 – EXCLUSÃO DA
PROPAGANDA E COMINAÇÃO DE MULTA PREVISTA.
1. Demonstrada a prática de veiculação de propaganda eleitoral mediante a
contratação de impulsionamento, exige-se constar a informação do CNPJ do
candidato, como medida isonômica e necessária a aferição de despesas em prestação
de contas.
2. Todo impulsionamento deverá ser identificado com o título “Propaganda
Eleitoral”.
3. Inobservadas tais exigências, é de rigor a responsabilização do candidato quanto a
cessação da prática irregular, e imposição da multa prevista.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 43136022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por ARILDO MAROLDI CHIORATO a decisão que
julgou procedente (id 43079525) a representação a decisão que julgou procedente a representação proposta
pelo CLEOMAR BUENO DA ROCHA, em face da alegada prática de propaganda eleitoral mediante
impulsionamento, prescindindo de rótulo “Propaganda Eleitoral” e pela ausência do CNPJ do candidato,
culminando com a confirmação da ordem liminar de exclusão das divulgações, e condenação em multa
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões, alega que: a) a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação nos moldes previstos
pelo artigo 93, IX da CRFB, reportando a motivação para apresentar as notas fiscais neste feito, posto que
devidas no respectivo processo de prestação de contas; b) que a biblioteca de anúncios da Meta, informa
todos os impulsionamentos realizados pelo proprietário da página ou perfil buscados, e atribuir-lhe 860
(oitocentos e sessenta) anúncios nesta disputa, é desinformação; c) que os impulsionamentos foram pagos
pelo próprio candidato, assim identificado pelo seu próprio CPF como responsável; e, postula pelo
reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fundamento leg

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0602145-58.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 04/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido de liminar nº 0602145-58.2022.6.16.0000,
proposta por Cleomar Bueno da Rocha em face de Arilson Maroldi Chiorato, com fulcro no artigo
57-B da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 27 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.610/2019 c/c art. 96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando
em síntese que no dia 26.08.2022, o Representante foi comunicado de que o candidato Arilson
Chiorato está realizando propaganda eleitoral irregular, por meio de seu perfil na rede social
Facebook e Instagram, apesar de ter informado tais endereços eletrônicos à Justiça eleitoral.
Afirma que pelo conteúdo publicado trata-se, em tese, de propaganda irregular. São inúmeras as
propagandas impulsionadas pelo Representado. Aduz ainda, que nas propagandas foram
impulsionadas sem o número do CNPJ do candidato e utilizando-se do seu CPF e sem a expressão
"Propaganda Eleitoral", conforme dispõe o art. 29, § 5º da Resolução-TSE nº 23.610/19. Observe-se
algumas: "Patrocínio pago por Arilson Chiorato, Contagem regressiva para votar 13000 para
Deputado Estadual!! A gente fez muito, mas pode fazer mais pelo Paraná! Por isso é Arilson 13000!
Aproveita e compartilha esse conteúdo, marca um amigo e amiga pra conhecer a nossa trajetória.
A voz do Lula no Paraná" , "Apucarana, Colégio Carlos Massareto vai iniciar obras de reforma com
recurso destinado pelo Deputado Arilson", "Time Lula, Arilson e Gleise em Colombo! Vamos juntos
e juntas reconstruir o Paraná e o Brasil! Obrigado Santiago pela acolhida a todos e todas que
estiveram conosco. Primeiro dia de campanha concluído com sucesso! É13000!", "Brilha uma
esperança no coração da gente!", "Faltam 40 dias para apertar 13 e 13000 na urna", "Quem é
Arilson?", "Conheça a história do maior programa habitacional que apucarana teve acesso",
"Deputado Estadual Arilson Chiorato 13000 a voz que fez e faz por Apucarana", "anúncios 860
resultados"; No Dia Nacional da Habitação, como não lembrar do Programa Minha Casa Minha
Vida? Só em Apucarana, junto com a Gleisi, articulamos a construção de mais de 2.300 casas.
(Requer: Que, liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa
diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste r. Juízo; Que o Representado faça cessar a
publicidade eleitoral disseminada por meio de impulsionamento não permitido pela à Justiça
Eleitoral, que foi denunciada nestes autos; Que o Representado apresente a Nota Fiscal
correspondente às contratações de impulsionamento realizadas após 15.08.2022; Que, em caso de
a referida URL33 ter sido retirados do ar, seja oficiado o Facebook para que informe o número de
IP, data e horário, da retirada dos referidos conteúdos (art. 40 da Resolução-TSE nº 23.610/19; Que
seja condenada em multa pelo impulsionamento de propaganda eleitoral por pessoa física e por ter
deixado de fazer constar na propaganda eleitoral as informações exigidas pela Justiça Eleitoral.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
ARILSON MAROLDI CHIORATO (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
CLEOMAR BUENO DA ROCHA (RECORRIDA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136022
14/09/2022
16:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43136022 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.203
RECURSO 0602145-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ARILSON MAROLDI CHIORATO
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRIDA: CLEOMAR BUENO DA ROCHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
REDES SOCIAIS. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DO CNPJ. AUSÊNCIA
DO TÍTULO “PROPAGANDA ELEITORAL “ – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29,§5º
DA RESOLUÇÃO TSE 23610/2019 E 57-C DA LEI Nº 9504/97 – EXCLUSÃO DA
PROPAGANDA E COMINAÇÃO DE MULTA PREVISTA.
1. Demonstrada a prática de veiculação de propaganda eleitoral mediante a
contratação de impulsionamento, exige-se constar a informação do CNPJ do
candidato, como medida isonômica e necessária a aferição de despesas em prestação
de contas.
2. Todo impulsionamento deverá ser identificado com o título “Propaganda
Eleitoral”.
3. Inobservadas tais exigências, é de rigor a responsabilização do candidato quanto a
cessação da prática irregular, e imposição da multa prevista.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 43136022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por ARILDO MAROLDI CHIORATO a decisão que
julgou procedente (id 43079525) a representação a decisão que julgou procedente a representação proposta
pelo CLEOMAR BUENO DA ROCHA, em face da alegada prática de propaganda eleitoral mediante
impulsionamento, prescindindo de rótulo “Propaganda Eleitoral” e pela ausência do CNPJ do candidato,
culminando com a confirmação da ordem liminar de exclusão das divulgações, e condenação em multa
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões, alega que: a) a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação nos moldes previstos
pelo artigo 93, IX da CRFB, reportando a motivação para apresentar as notas fiscais neste feito, posto que
devidas no respectivo processo de prestação de contas; b) que a biblioteca de anúncios da Meta, informa
todos os impulsionamentos realizados pelo proprietário da página ou perfil buscados, e atribuir-lhe 860
(oitocentos e sessenta) anúncios nesta disputa, é desinformação; c) que os impulsionamentos foram pagos
pelo próprio candidato, assim identificado pelo seu próprio CPF como responsável; e, postula pelo
reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fundamento legal para apresentação das notas
fiscais relativas ao serviço de impulsionamento, e provimento do recurso, com a reforma da decisão exarada
(id 43079525).
Em contrarrazões pelo recorrido, sustenta que o recorrente não se insurgiu quanto a ausência de
fundamentação legal para a solicitação das notas fiscais, apenas reportou ao período no qual são liberadas,
assim procedendo apenas em sede recursal.
Esclarece que justificou a solicitação para apresentação das notas fiscais na exordial, para aferição de
possível irregularidade nos gastos de campanha e pré-campanha do Representado, vez que as contratações
sob análise não foram contratadas por meio de seu CPF, bem como, que não incorreu em desinformação ao
apresentar o número de impulsionamentos registrados em nome do recorrente, posto retratar o informado
pelo respectivo provedor, reiterando que os impulsionamentos violam as disposições legais por não
apresentar o rótulo de propaganda eleitoral e o CNPJ do candidato, pugnando pelo desprovimento do
recurso e aplicação de litigância de má-fé na forma do artigo 80, do Novo CPC.
O recorrente em petitório id 43100815 manifestou-se pela inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé e
que esta no uso direito ao recurso.
VOTO
Da Admissibilidade do recurso

Num. 43136022 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, cumpre afastar a arguição de nulidade da Sentença, quanto a prescindir de fundamentação para
requisitar as notas fiscais relativas ao serviço de impulsionamento de propaganda eleitoral, vez que a
Sentença atacada encontra-se conforme artigo 93, IX da Carta Federal Brasileira, vale dizer contemplando
as razões de fundamentação no Decisum, verbis:
"... b, determino a apresentação das notas fiscais, correspondentes às contratações de impulsionamentos
realizadas após 15.08.2022, até 30 de setembro de 2022 considerando a impossibilidade de apresentação
imediata conforme informado pelo representado na Defesa,"
A tutela pleiteada tem como objeto da alegada irregularidade de propaganda eleitoral por impulsionamento,
que é modalidade onerosa, paga pelos respectivos legitimados, quais sejam, candidatos, partidos, coligações
e federações, em decorrência do que, o formalismo da contratação do serviço, com o respectivo documento
que ateste o pagamento, é inerente ao processo eleitoral, e obrigatoriamente submetido a análise contábil em
sede prestação de contas.
O ato que se questiona, ensejador do pleito, é a prática de propaganda eleitoral realizada a partir de conteúdo
no Facebook, via impulsionamento, sem os requisitos legais referentes a informação do CNPJ do candidato
e à sua identificação como “Propaganda Eleitoral”, o que exige a atuação na Justiça Eleitoral aferir a licitude
da conduta, inclusive, mediante a requisição das notas fiscais correspondentes ao serviço, qual seja,
propaganda eleitoral paga.
Hígida a Sentença, não há que se cogitar da sua nulidade, quanto a ordem requisitória das notas fiscais,
prescindindo da fundamentação prevista no artigo 93, IX da Constituição Federal, posto que contextualizada
no pleito, e cabível inclusive em sede de poder de polícia, ante a premissa máxima de resguardo a isonomia
do pleito.
Adentro ao mérito recursal.
Do Mérito
A controvérsia cinge-se quanto a regularidade de propaganda eleitoral mediante impulsionamento,
utilizando-se o CPF do candidato, como pessoa física, e prescindindo da expressão “Propaganda Eleitoral”.
Consigne-se a URL:
<https://www.facebook.com/ArilsonChiorato/posts/pfbid02fCs
gw3FAYyv3V2G8Gut1LARW6T9ektcCQASvjjuqt2aeJqq6byYsS5j
ic3JXWTMYl>
Neste tópico do inconformismo da parte, nota-se que apenas repisa o que já foi demonstrado na sentença
recorrida.
Em que pese a Súmula nº 26 do TSE, quanto a inadmissibilidade do recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta,
prossigo.
O artigo 57-C, caput, da Lei nº 9.504/97, e o artigo 29, da Resolução TSE nº 23.610/2019 prevêem:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (grifo nosso).
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral

Num. 43136022 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes.
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa
responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Com isso verifica-se que apenas partido, coligação, federação, candidato ou representantes podem contratar
impulsionamento de propaganda eleitoral, desde que conste o CNPJ do candidato ou o CPF do representante
e o termo “Propaganda Eleitoral”, a fim de que seja identificada de forma clara e visível a todos.
Ora, se o recorrente teve o seu pedido de registro de candidatura autuado sob nº 0600866-37.2022.6.16.000,
em 09/08/2022, até 3 dias depois, a Receita Federal disponibiliza o CNPJ para o candidato, conforme
previsto na Resolução – TSE 23.609/2019, verbis:
“Art. 33. Após o recebimento dos pedidos, a Justiça Eleitoral validará os dados e os encaminhará:
I - à Receita Federal para fornecimento, em até 3 (três) dias úteis, do número de registro no
CNPJ (Lei nº 9.504/1997, art. 22-A) ; (...)”
Como sabido, a mens legis para a utilização de CNPJ específico para os candidatos, é justamente
a centralização das despesas, com vistas à exigida aferição das contas. Diante do que, a omissão
do CNPJ do candidato nos impulsionamentos apontados, não se socorre da constância do seu
CPF nas publicações.
Repita-se que a admissibilidade para utilização do CPF nos impulsionamentos de propaganda eleitoral é
restrita ao administrador financeiro da campanha, figura distinta da do candidato, pelos deveres que lhes
competem, sendo claro o artigo 29, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/19 em tal disposição: “O representante
da candidata ou do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do administrador
financeiro da respectiva campanha”.
Há vasto acervo jurisprudencial a respeito do tema, entre os quais colaciono o que segue, pela
correspondência:
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL. AUSÊNCIA DO CNPJ DA
CAMPANHA E DA EXPRESSÃO "PROPAGANDA ELEITORAL". ART. 57–C DA LEI Nº
9.504/1997, C/C O ART. 29, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.610/2019. CONDENAÇÃO NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS À MULTA DO ART. 57–C, § 2º, DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/1997 E AOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS
INTERNOS. 1. O TRE/PR manteve a condenação do representado ao pagamento de multa
eleitoral no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 29, § 2º, da Res.–TSE nº 23.610/2019. 2. A
decisão agravada negou seguimento ao agravo sob o fundamento de que o aresto regional está
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo o Enunciado nº 30
da Súmula do TSE. 3. É fato incontroverso a afronta ao disposto nos arts. 57–C, § 2º, da Lei das
Eleições e 29, § 5º, da Res.–TSE nº 23.610/2019, diante da ausência de indicação, de forma clara e legível,
na publicidade impulsionada, do número do CNPJ do responsável pelo impulsionamento do conteúdo
eleitoral e do termo "propaganda eleitoral". 4. A violação ao disposto no art. 57–C, § 2º, da Lei das

Num. 43136022 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
Eleições é descrita de forma objetiva, bastando, para caracterizar o ilícito, a realização da mera conduta.
5. A retirada da propaganda irregular apenas minimiza os efeitos de sua transmissão, razão
pela qual persiste a responsabilidade do candidato sobre o modo como foi veiculada a
mensagem. 6. A orientação desta Corte é no sentido de que "é irregular o impulsionamento de
propaganda eleitoral levado a efeito sem os requisitos previstos no caput do art. 57–C da Lei nº 9.504 /1997
e no art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019, os quais exigem que se faça menção – ¿de forma clara e
legível' – ao número de inscrição do CNPJ do candidato ou do CPF da pessoa responsável pela
campanha" (AgR–AREspE nº 0600147–17/CE, rel. min. Alexandre de Moraes, julgado em
21.10.2021, DJe de 10.11.2021). 7. Também esta Corte já se posicionou no sentido de que "a
correção do equívoco não descaracteriza a infração à norma [...]", razão pela qual "[...] não
procedem as alegações de que deveriam ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a multa imposta [...]" (AgR–AI nº 0608696–17/SP, rel. min. Edson
Fachin, julgado em 13.8.2019, DJe de 18.9.2019). 8. O entendimento do Tribunal de origem
está de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, razão pela qual se
reafirma a incidência do Enunciado Sumular nº 30 do TSE. O referido enunciado sumular pode
ser fundamento utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial.
Precedentes. 9. Deve ser mantida a decisão agravada, pois alicerçada em fundamentos idôneos
e constatada a inexistência de argumentos hábeis para modificá–la. 10. Negado provimento ao
agravo interno. ( AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060066256 - IRATI - PR, Acórdão de 28/04/2022, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
publicado no DJE em 11/05/2022). (grifos nossos)
Conforme bem asseverou o Ministério Público Eleitoral no id. 43075887:
“(...) a mera indicação do CPF do representado não é suficiente para atender à normativa eleitoral, dado que
aquele Tribunal Superior compreende que o candidato que contrata impulsionamento deve indicar seu CNPJ
de campanha. ...
Assim, não cumpridas as exigências para o impulsionamento, a imposição da multa é devida, pois a violação ao disposto no art. 57-C, § 2º, da
Lei das Eleições é descrita de forma objetiva, bastando, para caracterizar o ilícito, a realização da mera conduta. ...
Destarte, houve a utilização de meio de propaganda fora das permissões legais, de modo que o julgamento de procedência do pedido inicial é
medida imperiosa.
3. Conclusão
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela procedência da demanda. ”(grifos nossos)
E assim impõe-se, sob pena da permissividade na omissão de despesas de campanha, efetuadas sem
vinculação ao CNPJ do candidato.
Quanto a ausência do rótulo “propaganda eleitoral” nas publicações, é incontestável a sua inobservância,
sendo descabida a pretensão da constância do número de urna atuar como substitutivo.
No mais, a retirada/inativação dos conteúdos impulsionados, não desconstituem a sua prática de forma
vedada, assim entendido pela Corte Superior Eleitoral, persistindo a responsabilidade do candidato sobre o
modo como foi veiculada a mensagem. (TSE. AREspE 0600662-56.2020, rel. Min. Mauro Capbell, DJe
11/5/22)
Da mesma forma, já se posicionou aquela Corte no seguinte sentido: "a correção do equívoco não
descaracteriza a infração à norma [...]", razão pela qual"[...] não procedem as alegações de que deveriam ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a multa imposta [...]"(TSE.
AgR-AI nº 0608696-17/SP, rel. min.Edson Fachin, DJe 18/9/19).
Esta Corte Eleitoral TRE-PR também já posicionou-se à respeito:

Num. 43136022 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
"ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS.
AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar
de forma clara e legível, a expressão propaganda eleitoral e a indicação do CNPJ/CPF do contratante.
2 . A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.- TSE nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma
ostensiva, rotulando a propaganda. Requisito não preenchido no caso em exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a informação a respeito do número
de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o
ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que garante a
fiscalização quanto à sua identidade. Requisito não preenchido no caso em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da multa prevista no artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97, por se
tratar de infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR. RP 0600662-56.2020, rel. Des. Luiz Penteado. DJ 30/7/21)
Destarte, restou evidenciado que a contratação de impulsionamento de propaganda eleitoral pela
pessoa física do candidato, com a divulgação do seu CPF, ausente o CNPJ, bem como a não utilização
da expressão “Propaganda Eleitoral” descumprem os requisitos exigidos pelas legislação eleitoral,
consoante inteligência do artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 29, da Resolução TSE nº 29.620/19,
sendo de rigor a responsabilização do candidato, ora recorrente.
Ademais, com relação ao pedido pelo recorrido de aplicação de litigância de má-fé ao recorrente. O
recorrente em petitório id 43100815 manifestou-se pela inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé e
que esta no uso direito ao recurso. Data venia, em que pese tenha ocorrido aspereza em manifestações tanto
na peça recursal como no petitório 43100815 pelo recorrente ao recorrido, deixo de aplicar a multa por
litigância de má-fé prevista no artigo 80, do CPC por ora, por entender que as manifestações singem-se ao
calor do debate técnico-jurídico com exposição de e utilização dos princípios do contraditório e ampla
defesa, previstos no artigo 5, LV da Carta Federal.
Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantida a sentença e confirmada a ordem
liminar, deferidos os itens b.1 e b.2, da inicial; quanto ao pedido b.3, considerando-se ser uma repetição do
pedido b.1, com a mesma URL, segundo manifestação de id. 43066574, p. 1, retratada a liminar apenas para
deferir totalmente e não parcialmente o pedido inicial; quanto ao item b, determino a apresentação das notas
fiscais, correspondentes às contratações de impulsionamentos realizadas após 15.08.2022, até 30 de
setembro de 2022 considerando a impossibilidade de apresentação imediata conforme informado pelo
representado-recorrente na defesa e conforme já reprisado também neste pronunciamento judicial, bem
como condenar o representado-recorrente ao pagamento de multa no valor mínimo legal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fulcro no artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602145-58.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO
JUNIOR
-
RECORRENTE:
ARILSON
MAROLDI
CHIORATO
-
Advogados

Num. 43136022 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 14/09/2022 16:00:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091416003309800000042103213
Número do documento: 22091416003309800000042103213
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:31:24
do RECORRENTE: DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A - RECORRIDA: CLEOMAR BUENO DA ROCHA -
Advogado da RECORRIDA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.09.2022.